Tribunal: STF
Processo: RE 77669
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-21
Data de publicação: 1974-05-21

Ementa:
- Ação de investigação de paternidade. Procedência, rejeitadas as preliminares de nulidade.
II. Citação. É de desprezar-se sua nulidade se os réus, ao acudirem a juízo, não se limitaram à argüição. Aplicação do art. 165, §§ 1º e 2º do C.P.C.
III. Desistência da ação por parte dos autores, absolutamente incapazes, representados pela mãe. A ela se opondo o Ministério Público, com intervenção obrigatória, e o curador à lide, com base no art. 80,§ 2º, e 16 do C.P.C., não merecendo por isso homologação, certo o prosseguimento da causa, sem ofensa ao art. 387 do C. Civil.
IV. Honorários de advogado. Se, sobre eles não ocorreu discussão nas instâncias ordinárias, descabe apreciá-los na via extrema.
V. Acolhendo os julgados o pedido de reconhecimento da paternidade, com base na prova, descabe revê-la no juízo extraordinário.
VI. Recurso extraordinário não conhecido pela inocorrência de seus pressupostos.